Tribunal: TJSP
Processo: 9000290-08.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000290-08.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
HENRIQUE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo em execução. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000290-08.2020.8.26.0050 -Voto no 3621
2
VOTO No 3621
Agravo em Execução Penal no 9000290-08.2020.8.26.0050
Processo Físico
Comarca: São Paulo
Juiz de Direito: doutor Paulo Eduardo de Almeida Sorci
Agravante: Carlos Henrique
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1. Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso defensivo.
2. Pleito para declarar a extinção da medida de segurança.
Impossibilidade. O sentenciado deixou de cumprir as obrigações impostas na
desinternação condicional. Decisum amparada no art. 97, § 3o do Código Penal.
Precedentes.
3. Decisão mantida.
I – Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Carlos Henrique em
face de decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida de segurança e
determinou expedição de mandado de captura para que seja submetido a avaliação de
cessação de periculosidade.
Busca-se a reforma da decisão sob argumento de que, após o período de um
ano da constatação de cessação de periculosidade, não houve recidiva. Requer, pois, o
provimento do recurso para que seja declarada extinta a medida de segurança (fls. 4/5-
v).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000290-08.2020.8.26.0050 -Voto no 3621
3
Processado e contraminutado o agravo (fls. 8/12), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 61).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 66/69).
II – Fundamentação
O agravo não comporta provimento.
Verte-se dos autos que o agravante foi absolvido impropriamente e
submetido à medida de segurança por três anos em hospital de internação e custódia,
pela prática de estupro tentado (processo 0013411-48.2011.8.26.0577).
Consta que aos 28.3.2018 a perícia médica concluiu como cessada a
periculosidade do agravante, porém com desinternação condicional e tratamento
ambulatorial (fls. 15/21). Em razão disso, o e. Juiz determinou sua desinternação
condicional mediante o cumprimento de obrigações, nos termos dos art. 178, 132 e 133
da Lei de Execução Penal (fls. 29/29-v).
O agravante declarou que passaria a residir em Aiuruoca-MG, sendo o
processo de execução remetido para este local para o término do cumprimento de suas
obrigações (fls. 35). Ocorre em diligência no endereço informado, aos 21.11.2018, o sr.
Oficial de Justiça não conseguiu intimá-lo para audiência de advertência (fls. 39). Por
conseguinte, em 24.10.2019, a Defesa pediu a extinção da medida de segurança.
O e. Juízo das Execuções deixou de extinguir a medida de segurança, em
virtude do agravante não ter dado início ao tratamento ambulatorial e determinou
expedição de mandado de captura para que seja submetido a avaliação de cessação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000290-08.2020.8.26.0050 -Voto no 3621
4
periculosidade.
Nesse cenário surge a irresignação da Defesa, todavia, sem razão.
De acordo com os documentos acostados aos autos, o agravante deixou de
cumprir as obrigações impostas no regime de desinternação sem qualquer justificativa.
Isto é, com isso demonstrou indícios de que a periculosidade não está totalmente
cessada, tornando temerária a extinção da medida de segurança, pelo menos por ora.
Outrossim, os parágrafos 3o e 4o do artigo 97 do Código Penal, permitem
esta interpretação, pois não há que se falar em extinção da medida de segurança, pelo
menos, enquanto durar a periculosidade do agente, vejamos: "§ 3o - A desinternação,
ou a liberação, será sempre condicional devendo ser restabelecida a situação anterior
se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, pratica fato indicativo de persistência de
sua periculosidade. § 4o - Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz
determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins
curativos. "
De toda sorte, não há indicativos concretos de que não voltou a delinquir,
inexistem certidões de distribuição de ações penais nos autos. Inclusive, como o
agravante informou que passaria a residir em Minas Gerais, é pertinente que se junte
certidão desta jurisdição.
E, conforme ensina Júlio Fabbrini Mirabete, “A medida de segurança de
tratamento ambulatorial é convertida em internação em hospital de custódia e
tratamento psiquiátrico se o agente revela incompatibilidade com aquela medida. Tal
impossibilidade ocorre quando a pessoa submetida ao tratamento deixa de comparecer
ao local adequado nos dias fixados pelos médicos, não se submete ao tratamento
prescrito, demonstra, por qualquer fato, periculosidade acentuada, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000290-08.2020.8.26.0050 -Voto no 3621
5
constituir-se um risco para si ou para a comunidade etc.” (Execução Penal. 11a Edição.
Editora Atlas. p. 778).
Em suma, constatada desídia do agravante em se submeter ao tratamento
ambulatorial, é evidente que demonstra incompatibilidade da medida imposta.
Portanto, não se constata eiva a ser sanada na decisum, pois amparada na
estrita legalidade.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo em execução.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.